Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. BASE DE CÁLCULO. ITBI. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Distrito Federal a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.326,32, tendo em vista a utilização da base de cálculo do ITBI diferente do valor real de venda do imóvel.
2. Desnecessária a realização de perícia técnica para determinar o valor de mercado do imóvel, para fins de cálculo do imposto ITBI, porquanto pode ser obtido com base em outros elementos, consoante art. 6o, do Decreto Distrital n. 27.576/2006, que regulamenta o Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais afastada.
3. Conforme o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o do referido Decreto Distrital 27.576/2006 dispões que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
4. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de procedimento que atenda ao disposto no artigo 148, do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso em questão, não consta a abertura desse processo, afigurando-se ter sido fixado o valor arbitrariamente.
5. Os recorridos comprovaram o preço de compra e venda do imóvel no valor de R$ 940.000,00, tanto com o contrato entre particulares, como com o extrato do financiamento imobiliário celebrado (IDs 19944012 e 19944013), e o valor fixado pelo Fisco como base de cálculo foi de R$ 1.050.877,55 (ID 19944017). Desse modo, ausente demonstração de instauração do processo regular e observação dos critérios utilizados para justificar o valor utilizado como base de cálculo, não prospera a alegação do recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.